Tribunal: TJBA
Processo: 8089121-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8089121-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por J.L.A.S. contra sentença condenatória que o reconheceu incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Contexto fático: As medidas protetivas foram deferidas em 10/07/2019, com intimação pessoal do requerido em 26/08/2019, permanecendo vigentes em 10/08/2021 (data dos fatos). As restrições fixadas abrangiam: afastamento do lar; proibição de aproximação da ofendida D.O.S., familiares e testemunhas, no raio de 500 metros; proibição de contato por qualquer meio; e proibição de frequentar o endereço da vítima. Dinâmica delitiva: Na data dos fatos (10/08/2021), o apelante ingressou na residência da vítima, proferindo ameaças de morte contra ela e seus familiares, tentando enforcá-la e prometendo jogar ácido em sua filha, em flagrante descumprimento das medidas protetivas vigentes. Decisão recorrida: A sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA condenou o réu à pena de 8 (oito) meses de detenção, fixando a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na reiteração do descumprimento e nas consequências psicológicas para a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em determinar: (i) se houve suficiência probatória para caracterizar o descumprimento deliberado das medidas protetivas; (ii) se a alegação defensiva de ausência de dolo, fundamentada na suposta condução coercitiva por terceiros (traficantes), possui respaldo no conjunto probatório; e (iii) se a dosimetria aplicada na fixação da pena-base observou os critérios de proporcionalidade e individualização da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR Suficiência probatória: O acervo probatório colhido em juízo, sob contraditório e ampla defesa, apresenta convergência suficiente para afirmar o descumprimento deliberado das medidas protetivas. O depoimento da vítima D.O.S. mostra-se firme, coerente e detalhado, sendo corroborado pelo atendimento policial via CICOM e pelo histórico de cautelares/protetivas vigentes. A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima em delitos de violência doméstica, quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios. Depoimentos policiais: O testemunho do CB/PM Luís Fernando Salomão, colhido sob contraditório, confirma o atendimento policial e a dinâmica geral do evento, constituindo prova idônea que se soma à palavra da ofendida. Depoimentos de policiais prestados em juízo, ausente mácula de imparcialidade e corroborados por outros elementos, são aptos à condenação. Rejeição da tese de ausência de dolo: A alegação de que o apelante teria sido conduzido por terceiros (traficantes) até a residência da vítima, sem voluntariedade em descumprir as medidas protetivas, revela-se versão isolada e inverossímil. Nenhum dos depoimentos colhidos sob contraditório corroborou tal narrativa. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha não exige violência ou grave ameaça, bastando a conduta voluntária de aproximação ou contato em desrespeito às medidas vigentes. A permanência no local e as ameaças dirigidas à ofendida demonstram dolo inequívoco. Ciência inequívoca das medidas: Restou comprovado que houve decretação de prisão preventiva em 19/06/2020, posteriormente revogada em 09/12/2020, ocasião em que foram mantidas as medidas cautelares e protetivas. Tal circunstância evidencia a ciência inequívoca do apelante acerca das ordens judiciais impostas, afastando qualquer alegação de desconhecimento. Dosimetria adequada: A fixação da pena-base em 8 (oito) meses de detenção, acima do mínimo legal, fundamentou-se em circunstâncias judiciais concretas previstas no art. 59 do CP: a culpabilidade, evidenciada pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas, e as consequências do crime, traduzidas no abalo psicológico e na perturbação da rotina da vítima. A motivação é concreta, idônea e suficiente, não se tratando de fundamentação genérica. Gravidade da reiteração: O histórico de reiteração do apelante confere especial gravidade à conduta, revelando desrespeito contumaz às ordens judiciais e demonstrando a insuficiência de providências cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. Em crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por elementos externos, dispensando-se prova robusta adicional. 2. O dolo no delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura-se pela conduta voluntária de aproximação ou contato em desrespeito às medidas vigentes, independentemente de violência ou grave ameaça. 3. Versões defensivas isoladas e inverossímeis, sem corroboração testemunhal ou documental, são insuficientes para afastar a tipicidade quando comprovados a ciência da decisão judicial e o efetivo descumprimento de suas cláusulas. 4. A reiteração no descumprimento de medidas protetivas constitui circunstância judicial idônea para exasperação da pena-base, evidenciando maior culpabilidade e gravidade das consequências do crime." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 823.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8089121-50.2021.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante Jorge Luiz Andrade da Silva e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Jorge Luiz Andrade da Silva, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, data de assinatura no sistema.